Tribunal: STF
Processo: ARE 1553877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta De Impugnação Específica Dos Fundamentos Da Decisão Agravada. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado por professora contratada em caráter temporário (ACT), que buscava executar, individualmente, sentença coletiva pela qual foram asseguradas vantagens remuneratórias a servidores efetivos do magistério municipal de Blumenau/SC. A recorrente alega que exerceu as mesmas funções e por período superior ao permitido por lei municipal, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária.



 II. Questão em discussão



 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores temporários podem executar sentença coletiva pela qual se beneficiaram apenas servidores efetivos; e (ii) verificar se o recurso extraordinário atende aos pressupostos formais de admissibilidade, especialmente o enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido e a demonstração da repercussão geral da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não impugna todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, o que atrai a aplicação dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, impedindo o conhecimento do apelo.



    4. A demonstração de repercussão geral no recurso extraordinário foi feita de modo genérico e abstrato, sem a necessária fundamentação quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, contrariando o art. 1.035, § 1º, do CPC.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso extraordinário pelo qual não se impugnam integralmente todos os fundamentos da decisão recorrida e no qual se apresenta fundamentação deficiente sobre a repercussão geral.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso extraordinário no qual não se enfrentam todos os fundamentos do acórdão recorrido, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. A repercussão geral deve ser demonstrada com fundamentação específica quanto à relevância jurídica, social, política ou econômica da controvérsia, sendo insuficiente a mera alegação genérica.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, arts. 503, 525 e 1.035, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 280, nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO. ARGUMENTO OBITER DICTUM. FUNDAMENTO QUE NÃO INTEGRA A RAZÃO DE DECIDIR DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO ABRANGIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DECISÃO NA AÇÃO COLETIVA QUE EXCLUIU A CATEGORIA DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS COMO LEGITIMADOS AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    "O 'obter dictum' ('obter dicata', no plural), ou simplesmente dictum, é o argumento jurídico, consideração, comentário apenas de passagem na motivação da decisão, que se convola em juízo normativo acessório, provisório, secundário, impressão ou qualquer outro elemento jurídico-hermenêutico que não tenha influência relevante e substancial para a decisão (‘prescindível para o deslinde da controvérsia’). Trata-se de colocação ou opinião jurídica adicional, paralela e dispensável para a fundamentação e conclusão da decisão. É mencionada pelo juiz ‘incidentalmente’ ou a ‘propósito’ ('by the way'), mas pode representar um suporte ainda que não essencial e prescindível para a construção da motivação e do raciocínio ali exposto” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 13. ed, vol. 2. Salvador: JudPodivm, 2018. p. 516- 517). 



    "Resta evidenciada a ilegitimidade ativa da recorrente (professora ACT), para executar o título executivo decorrente da ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008, porquanto a vantagem pleiteada não foi estendida aos servidores contratados em caráter temporário, devendo ser respeitada a coisa julgada." (Agravo de Instrumento n. 5035550-25.2023.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-08-2023). 



    Em relação ao alegado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações, "os argumentos veiculados (...) revelam discussão (e pretensão) típica de uma ação de conhecimento, a qual imprescinde de uma nova relação processual, que não pode ser admitida nesta fase de liquidação e posterior cumprimento de sentença com objeto específico e bem delimitado. Sendo do interesse da [recorrente] ver declarada a irregularidade do seu vínculo temporário junto ao Município de Blumenau, a fim de gozar das verbas que sustenta fazer jus, deverá utilizar da via própria e adequada, que não o bojo de autos executórios adstritos aos termos do título judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008, que nada tratou a respeito das especificidades da situação funcional da recorrente." (Agravo de Instrumento n. 5077032-50.2023.8.24.0000, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08-03-2024).” (e-doc. 83, p. 8).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, “caput”, e 37, inc. IX, da Constituição da República e ao Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 90).



    3.1. Alega que “a legislação municipal que trata do tema (Lei nº 7.564/2010), é clara ao dispor que as contratações de professores só podem ocorrer nas hipóteses nele previstas (art. 2º) porém em qualquer caso pelo prazo máximo de dois anos (art. 4º). Conforme demonstrado nos autos, a parte recorrente está sendo admitida e readmitida em caráter “temporário” há vários anos, muito além do prazo máximo fixado na lei. É evidente o desvirtuamento da contratação por parte da Administração municipal” (e-doc. 90, p. 20).



    3.2. Afirma que “o fundamento jurídico do direito material obtido na ação coletiva não é a legislação municipal, mas sim, a Lei Federal nº 11.738/08, ou melhor, o descumprimento dessa lei” (e-doc. 90, p. 28).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos enunciados nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 103).



    5. A agravante afirma que “não se aplicam as súmulas 282 e 356 do STF, porquanto, embora não numerado o referido artigo, o julgado claramente se posicionou sobre a matéria, deixando assente sua conclusão por remunerar apenas o servidor efetivo e não o temporário, mesmo diante do labor idêntico entre ambos, ofendendo visceralmente a Constituição Federal em um dos seus mais consagrados princípios” (e-doc. 115, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 103). 



    8. É possível perceber, como assentado pela decisão agravada, que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a impugnar apenas a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, sem rebater o fundamento referente à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    10. Ademais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    10.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) III. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O presente recurso versa sobre a aplicação do princípio da isonomia em relação aos professores efetivos no serviço público e os temporários. A classe de profissionais do magistério é uma e tem atuação nacional, em todas as unidades da federação. O professor possui as mesmas atividades e características do cargo em todo o território nacional, de sorte que as questões constitucionais afetas ao que acontece com o profissional do magistério de Blumenau, SC, reverberam por toda a federação, especialmente quanto ao princípio da isonomia. 



    Pois bem. No caso em tela se busca a aplicação do princípio isonômico para assegurar ao servidor temporário (ATC) a mesma indenização extraordinária, devida ao servidor efetivo, quando que ambos tiverem exercido o mesmo labor. 



    Dito de outra forma, a indenização obtida pela ação coletiva, com base nos dispositivos da lei federal nº 11.738/08 deve ser assegurada a todos os profissionais do magistério de Blumenau, independentemente serem efetivos ou temporários. 



    Ao se deferir a indenização apenas aos efetivos, e nada aos temporários, sendo que ambos laboraram em igualdade de condições, desnuda-se uma visceral ofensa ao princípio da isonomia, com repercussão geral em toda classe Brasil afora. 



    Portanto, demonstrada e comprovada a existência da repercussão geral, como requisito preliminar de admissibilidade do presente recurso extraordinário.” (e-doc. 90, p. 16-17).



    10.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    10.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 90, p. 16-17), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    10.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator